Tribunal: STF
Processo: ARE 1586677
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PROCESSO CIVIL. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UMA DAS RECLAMADAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. SUPOSTA ILICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UMA DAS RECLAMADAS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. INCIDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE REVISTA REPETITIVOS. TEMA REPETITIVO Nº 0018. O Tribunal Pleno deste Tribunal, no julgamento do processo IncJulgRREmbRep-1000-71.2012.5.06.0018, na sessão do dia 22/2/2022, firmou, dentre outras, a seguinte tese: ‘2) A renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição; cumpre apenas ao magistrado averiguar se o advogado signatário da renúncia possui poderes para tanto e se o objeto envolve direitos disponíveis. Assim, é plenamente possível o pedido de homologação, ressalvando-se, porém, ao magistrado o exame da situação concreta, quando das decisões vinculantes (CF, art. 102, § 2º; art. 10, § 3º, da Lei 9.882/99) e obrigatórias (CPC, art. 927, I a V) proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, afastando-se manobras processuais lesivas ao postulado da boa-fé processual (CPC, art. 80, I, V e VI). 2.1) Depois da homologação, parte autora não poderá deduzir pretensão contra quaisquer das empresas - prestadora-contratada e tomadora-contratante - com suporte na ilicitude da terceirização da atividade-fim (causa de pedir). 2.2) O ato homologatório, uma vez praticado, acarreta a extinção do processo e, por ficção legal, resolve o mérito da causa (artigo 487, III, ‘c’, do CPC), produz coisa julgada material, atinge a relação jurídica que deu origem ao processo, somente é passível de desconstituição por ação rescisória (CPC, arts. 525, § 15, 535, § 8º, e 966) ou ainda pela via da impugnação à execução (CPC, art. 525, § 12) ou dos embargos à execução (CPC, art. 535, § 5º) e acarretará a perda do interesse jurídico no exame do recurso pendente de julgamento.’. Tendo em vista que a renúncia a direito é ato jurídico unilateral, que independe de anuência da parte contrária para produzir seus efeitos, correta a decisão agravada que homologou a renúncia ao direito em que se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘c’, do CPC/2015. Ante a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com imposição de multa.” (Doc. 105, p. 1-2)

Os embargos de declaração opostos por Andreia Santos de Vasconcelos (Doc. 107) foram desprovidos, nos termos da ementa, in litteris:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UMA DAS RECLAMADAS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. INCIDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE REVISTA REPETITIVOS. TEMA REPETITIVO Nº 0018. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. Não havendo, no acórdão embargado, nenhum dos vícios previstos nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.” (Doc. 114, p. 1)

Nas razões do apelo extremo, Andreia Santos de Vasconcelos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que a decisão proferida pelo Tribunal a quo que homologou a renúncia formulada pela reclamante, nos moldes delineados no acórdão recorrido, ocasionou “prejuízo material e processual à obreira, notadamente, ao asseverar que a parte autora não poderá deduzir pretensão contra quaisquer das empresas com suporte na ilicitude da terceirização da atividade-fim, tendo em vista que o pedido de renúncia se deu de forma expressa apenas e tão somente em face de uma das Reclamadas, não podendo ser analisada de forma ampliativa, temerária e em desfavor da própria Requerente” (Doc. 116, p. 4). Ao final, requer  o provimento do recurso sub examine para que seja acolhido o pedido de retratação da renúncia a fim de possibilitar o prosseguimento do feito em face de ambos os reclamados, bem como a suspensão das multas impostas à recorrente em decorrência da suposta interposição de agravo e de embargos de declaração inadmissíveis.
Contax S/A – Em Recuperação Judicial apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 126).
 A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 130).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 116), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido.
A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.
II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.
III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente